Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715227-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PADTEC S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE CAMPINAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PADTEC S/A, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0700885-44.2023.8.07.0018, sobre possível bitributação de ISSQN, revogou a tutela de urgência autorizando o depósito judicial de montante integral como forma de suspensão do crédito tributário, em razão de a parte autora não ter efetuado o depósito judicial conforme determinado (ID 152465182 e 154011157 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46006165), a agravante, em síntese, alega que os serviços prestados pela Padtec à Telebrás não possuem datas fixas para serem realizados, uma vez que a tomadora se utiliza do serviço em datas diversas, não havendo data certa de recolhimento do ISSQN; que os serviços realizados antes do deferimento da tutela de urgência (antes de 14/02/2023) já foram tributados e pagos, e por isso não seriam objeto de depósito; e que o depósito judicial é mera faculdade do contribuinte, e um direito seu, podendo ser realizado independentemente de autorização judicial. Não esclarece o motivo de o depósito de ISSQN sobre serviços realizados após deferimento da tutela de urgência (após 14/02/2023) não ter sido realizado antes de 16/03/2023, data em que o juízo constatou a ausência desse depósito, mas aponta o depósito em 13/04/2023 (comprovante em ID 46006169). Pleiteia o restabelecimento da tutela de urgência revogada em 16/03/2023. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal. Preparo recolhido (ID 46006168). É o relatório. Decido. Preliminarmente, destaca-se que as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, conforme entendimento do STJ (vide AgInt no REsp 1447738/RJ - Município de Angra dos Reis Vs. Antônio Carlos de Souza Lobato; e REsp 1809674/MG - Cristiana Andrade Bichuette e outros Vs. Estado de Minas Gerais). Como afirma o próprio recorrente, o depósito do montante integral (art. 151, II do CTN) independe de ordem judicial, e suspende o crédito tributário por si só. Se realizado antes do lançamento, constitui o crédito tributário, tornando a obrigação líquida e certa, atrelada ao resultado do processo. Logo, ao conceder a tutela de urgência, o juízo de origem aparentemente fez incidir outra espécie de suspensão, por concessão de tutela antecipada em ação judicial (art. 151, IV do CTN), inclusive dispondo sobre outras questões, como certidões com efeitos negativos em ambos os entes da federação (Distrito Federal e Campinas/SP), e obrigação de não fazer à Telebrás (ID 149488580). Tal decisão judicial ficou condicionada ao depósito dos valores do tributo supostamente devido ao DF pela parte autora. Considerando o teor da tutela de urgência de primeira instância, verifica-se que, a princípio, a recorrente não esclarece o motivo de o depósito de ISSQN sobre serviços realizados após deferimento da tutela de urgência (após 14/02/2023) não ter sido realizado antes de 16/03/2023, data em que o juízo constatou a ausência desse depósito. Pelos documentos juntados neste recurso, houve prestação de serviço nesse período (ID 46006167). Assim, há dúvida razoável sobre o cumprimento da decisão de tutela de urgência da origem pelo recorrente. Logo, não há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória, estando ausente o requisito da probabilidade de direito recursal. Análise detida dos argumentos recursais deve ser realizada em julgamento de mérito deste recurso. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apesar de aparentemente diversos os efeitos do depósito do montante integral (art. 151, II do CTN) e a tutela antecipada em ação judicial (art. 151, IV do CTN), especialmente nos termos mais abrangentes da decisão recorrida, não se verifica risco caso o recorrente apenas exerça seu direito com base no art. 151, II do CTN, independente de decisão judicial em tutela provisória. A princípio já seria suficiente para resguardar o funcionamento empresarial e continuidade do contrato com a Telebrás. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023